Tribunal: TJPA
Processo: 0803380-79.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803380-79.2024.8.14.0005

APELANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: DAYANE FIRMINO BORSSATO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

]Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA PARA ALERGIA CRÔNICA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA E ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DE EFICÁCIA. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o juízo de primeiro grau confirmou tutela de urgência e determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento de vacina de imunoterapia prescrita para tratamento de alergia crônica grave (CID T78.4 / J30.3), bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e multa de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa da operadora de plano de saúde em custear tratamento de imunoterapia prescrito por médico assistente sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e suposta inexistência de registro sanitário específico; e (ii) estabelecer se são devidos os danos morais e a multa cominatória fixados em razão da recusa e do descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7265, fixou a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo a cobertura de procedimentos não listados desde que preenchidos critérios técnicos e jurídicos definidos pela Corte.

O tratamento de imunoterapia foi prescrito por médico especialista que acompanha a paciente, havendo comprovação de agravamento do quadro clínico e de ineficácia dos tratamentos convencionais, evidenciando a ausência de alternativa terapêutica adequada prevista no rol da ANS.

A imunoterapia apresenta eficácia e segurança reconhecidas pela medicina baseada em evidências para o tratamento de doenças alérgicas crônicas graves, sendo procedimento admitido pelas autoridades sanitárias competentes.

A negativa de cobertura frustra a finalidade do contrato de assistência à saúde e impõe desvantagem excessiva ao consumidor, configurando prática abusiva.

A recusa indevida de cobertura de tratamento médico necessário agrava a situação de angústia e aflição do beneficiário, caracterizando dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa cominatória aplicada em razão do descumprimento da tutela de urgência mostra-se adequada e proporcional diante da resistência injustificada da operadora em cumprir a ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento não previsto no rol da ANS quando preenchidos os requisitos da taxatividade mitigada fixados pelo STF, especialmente prescrição médica, inexistência de alternativa terapêutica adequada e comprovação científica de eficácia e segurança.

A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico necessário ao beneficiário configura prática abusiva e gera dano moral indenizável.

É legítima a fixação de multa cominatória quando comprovado o descumprimento de tutela de urgência que determina o fornecimento de tratamento médico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 4º e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; CPC, arts. 373, 487, I, 489, §1º, V e VI, 499, 500 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp nº 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 31.08.2020; TJPA, REsp nº 0005744-86.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 03.04.2023; TJPA, Apelação nº 0801768-19.2023.8.14.0013, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803380-79.2024.8.14.0005

APELANTE:
UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA (OAB/DF 31.718)

APELADA:
DAYANE FIRMINO BORSSATO

ADVOGADA:
FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES (OAB/PA 13.247)

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais com pedido de Tutela de Urgência movida por
DAYANE FIRMINO BORSSATO
.

Em síntese, a autora relatou ser usuária do plano de saúde da requerida e ter sido diagnosticada com Alergia Crônica (CID T78.4 / J30.3). Narrou que, diante do agravamento da doença e da ineficácia de antialérgicos comuns, o médico especialista prescreveu tratamento de imunoterapia (6 doses por um período de 3 a 5 anos).

Informou que a requerida inicialmente autorizou o tratamento por 1 ano, mas ao solicitar a renovação em 05/02/2024, deparou-se com a recusa da operadora sob a justificativa de necessidade de mais estudos clínicos e ausência de previsão no Rol da ANS. Pediu a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a confirmação da obrigação de fazer e condenação em danos morais de R$ 40.000,00.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento da vacina de imunoterapia no prazo de 10 dias úteis. Contra esta decisão, a UNIMED interpôs Agravo de Instrumento (Processo nº 0812753-52.2024.8.14.0000), o qual foi julgado por esta Relatoria em decisão monocrática, negando-se provimento ao recurso e mantendo a liminar. Houve notícia nos autos de descumprimento da medida liminar.

Em contestação, a requerida arguiu, preliminarmente, nulidade de citação. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do CDC, a limitação de cobertura contratual (medicamentos fora da lista da ANS), a taxatividade do rol da Agência Reguladora, a ausência de obrigatoriedade de custeio de medicamento sem registro na ANVISA (vacinas manipuladas) e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID 32026812), que rejeitou a preliminar e julgou procedentes os pedidos da inicial, cujo dispositivo restou assim redigido:

"Isto Posto, confirmo a liminar outrora deferida e JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados por DAYANE FIRMINO BORSSATO em desfavor de UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: 1) promover o fornecimento de vacina de imunoterapia para tratamento de alergia crônica (conforme determinação médica especializada) à autora; 2) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora na quantia de R
10.000,00 (dez mil reais) aos autores, a título de multa por descumprimento das decisões de Id 117396436, sendo de junho/2024 até setembro/2024 (quando houve o cumprimento do decisum), corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento da obrigação estabelecida no decisum, independentemente do futuro cumprimento da obrigação de fazer ou mesmo sua eventual conversão em perdas e danos, nos termos dos arts. 499 e 500 do CPC; Por fim, diante de nova informação de descumprimento de entrega de tratamento à autora, intime-se a parte requerida para entrega de medicação, em 10 dias, sob pena de bloqueio em conta bancária para satisfação da obrigação. Condeno a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 15% sobre o valor da condenação, art. 85, § 2º, CPC."

Embargos de Declaração no Id 32026813.

No Id 32026818 foi proferida sentença rejeitando os declaratórios.

Irresignada, a UNIMED interpõe o presente recurso de Apelação. Alega, em síntese, que a sentença foi proferida com base em um entendimento equivocado da legislação sobre o tema. Sustenta que a decisão viola a regulação de cobertura de procedimentos médicos em planos de saúde, uma vez que o tratamento objeto da ação não consta do rol de procedimentos obrigatórios da ANS e se trata de formulação sem registro regular na ANVISA (extratos alergênicos). Argumenta violação ao princípio do
pacta sunt servanda
. Requer, portanto, a reforma in totum da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, o afastamento ou a redução do
quantum
indenizatório e das multas aplicadas.

Foram apresentadas contrarrazões no Id 32026826, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

Do exame dos autos, verifico ter sido demonstrado que a Autora/Apelada é portadora da patologia CID: J31.0 / T78.4 (Doenças Alérgicas Crônicas Severas), necessitando de tratamento de imunoterapia, nos termos do laudo médico anexado à exordial, bem como está demonstrada a relação jurídica havida entre as partes de forma incontroversa.

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.656/1988, a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde. Com efeito, observa-se que o Juízo
a quo
agiu de forma acertada quando do proferimento do ato sentencial, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto à cobertura do medicamento/tratamento indicado para a recorrida.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde pela saúde integral dos cidadãos (obrigação do Estado), mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º e 51 do CDC:

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

A Apelante sustenta a sua recusa sob o fundamento de que o rol da ANS é taxativo e de que o medicamento receitado para a Apelada não está incluído na cobertura estipulada pelas Resoluções Normativas da Agência.

Consigno, de pronto, que a discussão sobre a taxatividade do rol da ANS, que por muito tempo pautou o debate judicial e foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp nº 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, encontra-se hoje pacificada em novo patamar.

Recentemente, em julgamento concluído em 18/09/2025, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7265, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, visou colocar um ponto final na controvérsia.

Na ocasião, o STF confirmou a constitucionalidade do modelo de saúde suplementar baseado em uma lista de referência, mas consagrou a tese da
taxatividade mitigada
, estabelecendo que os planos de saúde devem autorizar tratamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que sigam todos os cinco critérios técnicos definidos pelo Tribunal: (i) o tratamento deve ser prescrito por médico ou odontólogo assistente; (ii) o tratamento não pode ter sido expressamente negado pela ANS nem estar pendente de análise para sua inclusão no rol; (iii) não deve haver alternativa terapêutica adequada no rol da ANS; (iv) o tratamento deve ter comprovação científica de eficácia e segurança; e (v) o tratamento deve ser registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A saber:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, nos termos das seguintes teses: "1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos parcialmente os Ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Relator julgando constitucional o § 12 do art. 10 da lei e, no tocante ao § 13 do art. 10, julgavam constitucional o dispositivo, observada a regulamentação técnica da ANS exigida pelo art. 10, § 1º, da Lei 9.656/1998. Plenário, 18.9.2025. (
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6514968
)

Ressalva-se, por técnica processual, que o acórdão desta decisão STF ainda pende de trânsito em julgado. Contudo, tal formalidade não impede a imediata aplicação da tese firmada pela mais alta Corte do país, cuja razão de decidir (
ratio decidendi
) em controle concentrado de constitucionalidade orienta e vincula todo o Poder Judiciário.

Deste modo, a controvérsia dos autos deve ser analisada à luz do novo e definitivo paradigma constitucional, verificando-se o preenchimento dos critérios de exceção estabelecidos pelo STF.

No caso em análise, constata-se que o procedimento terapêutico foi devidamente requerido pelo médico alergista que acompanha a requerente, com indicação precisa (Id 32026756). Além disso, resta comprovado nos autos que outras drogas comumente utilizadas para o tratamento da moléstia (antialérgicos, cremes, etc.) já não surtiam o efeito esperado, esgotando-se a alternativa terapêutica convencional do rol. A imunoterapia possui eficácia e segurança atestadas cientificamente para os quadros de alergia crônica grave, consistindo em tratamento de manipulação permitida e regulada pelas autoridades sanitárias competentes. Vejamos:

(...)

Estudos controlados demonstram que a imunoterapia específica com alérgenos é eficaz no tratamento de pacientes com asma, rinite alérgica e nas reações anafiláticas por venenos de insetos. Apesar de todos os avanços na compreensão da imunopatogenia e fisiopatologia das doenças alérgicas, até a atualidade, a imunoterapia ainda é, junto com as medidas de higiene ambiental, a única estratégia terapêutica capaz de modificar a evolução natural da doença alérgica ao induzir a sua melhora e até mesmo a remissão e ao prevenir o seu agravamento, assim como o surgimento de novas sensibilizações, com efeitos duradouros mesmo após sua suspensão.

(...)

(NOTA TÉCNICA - 15/04/2021 NATJUS – TJMG)

Ultrapassado tal ponto, veja-se que a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 12, inciso I, alínea ‘b’, a ampliação de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo a exigência mínima, quando incluir atendimento ambulatorial, inclusive, para fins de tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente, como é o caso dos autos. Assim prevê o dispositivo:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

Atente-se que o fato de o tratamento prescrito não preencher eventuais minúcias das Diretrizes de Utilização (DUT) não obsta sua cobertura, notadamente quando indispensável para promover a cura da doença ou, ao menos, garantir a melhora na qualidade de vida da paciente.

Nesse sentido, alinham-se os arestos jurisprudenciais deste egrégio TJ/PA, e, inclusive, de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS DE TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA QUE ARBITROU O DANO MORAL EM R$ 15.000 (QUINZE MIL REAIS) - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA - QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO . ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora y-person">MARGUI GASPAR BITTENCOURT . Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. y-person">MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00057448620178140301 13624417, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/04/2023, Tribunal Pleno)

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR . PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE IMUNOTERAPIA HIPOSSENSIBILIZANTE INJETÁVEL. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO QUE NÃO PODEM SER INTERPRETADAS DE FORMA RESTRITIVA . ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I . CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer para custeio de imunoterapia hipossensibilizante injetável, sob fundamento de ausência de cobertura contratual, por não constar expressamente no rol da ANS e por ser considerado medicamento de uso domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do plano de saúde em fornecer a imunoterapia hipossensibilizante injetável é abusiva, considerando a previsão do tratamento no rol da ANS e a inaplicabilidade restritiva das Diretrizes de Utilização (DUT) .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento requerido pela parte autora está previsto no rol da ANS, sendo obrigatória sua cobertura pelos planos de saúde.

4 . As Diretrizes de Utilização da ANS não podem ser aplicadas de forma literal e restritiva, devendo ser analisadas à luz das particularidades do caso concreto.

5. A negativa de cobertura frustra a finalidade do contrato e contraria os princípios da boa-fé e da função social dos contratos.

6 . O dano moral resta configurado diante da conduta abusiva da operadora do plano de saúde, justificando a fixação de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida .

"Tese de julgamento: 1. A recusa do plano de saúde em custear imunoterapia hipossensibilizante injetável, prevista no rol da ANS, é abusiva, configurando prática ilícita. 2. A negativa indevida de cobertura gera dano moral indenizável ." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator. Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des . Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017681920238140013 25347585, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido, há precedentes dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA PARA ALERGIAS À CRIANÇA – RISCO DE MORTE POR ANAFILAXIA – TENTATIVAS ANTERIORES DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS CONVENCIONAIS (ANTI-HISTAMÍNICOS E CORTICÓIDES) – FRUSTRADA – PIORA DA DOENÇA – RECOMENDAÇÃO DA IMUNOTERAPIA PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – DIFERENCIAÇÃO QUANTO ÀS VACINAS ANTI-INFECCIOSAS – NÃO HÁ VEDAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA – COBERTURA NECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Criança com diagnóstico clínico de ritine alérgica, asma, conjuntivite alérgica, dermatite atópica e anafilaxia por alimento, que pode ser fatal, em acompanhamento ambulatorial há mais de cinco anos, já tendo recebido tratamentos com anti-histamínicos e corticoides, porém sem melhora, pelo contrário, com agravamento do quadro. Assim, mostra-se viável o tratamento das doenças alérgicas por meio de imunoterapia, visto que a abordagem convencional não surtiu qualquer efeito positivo, bem como, há risco de morte. Há Resolução do Conselho Federal de Medicina (n . 1794 de 12 de junho de 2006) reconhecendo o tratamento de imunoterapia alérgeno-específica e fazendo a correta distinção deste com as vacinas comuns (anti-infecciosas). Desse modo, a exclusão da cobertura frustra a finalidade do contrato e a eficácia do tratamento, mormente porque a operadora não logrou êxito em comprovar que a imunoterapia não está implicitamente inserida no tratamento de alergia, cuja cobertura está expressamente prevista em contrato.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009293-80.2022 .8.11.0015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA . IMUNOTERAPIA ALÉRGENO-ESPECÍFICA. PREVISÃO NO ROL DA ANS PARA PLANEJAMENTO TÉCNICO DA IMUNOTERAPIA ALÉRGENO-ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE TAXATIVIDADE NA LISTA ELABORADA PELA AGÊNCIA REGULADORA. APLICAÇÃO DO CDC . COMPROVADA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO ELEITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ESGOTAMENTO DAS DEMAIS TÉCNICAS DISPONÍVEIS. DEVER DE PRESTAR A COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71010358265 RS, Relator.: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 24/02/2022, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/03/2022)

Diante disto, comprovada a necessidade de tratamento indicado por profissional especializado, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o custeio do tratamento pela Apelante, restando configurada como abusiva a recusa ao pagamento do tratamento prescrito para a Apelada. Cumpre salientar que aguardar o agravamento do quadro clínico para agir traria riscos severos à saúde física e psicológica da autora.

No que tange aos Danos Morais:
A jurisprudência dos tribunais é firme no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, que já se encontra fragilizado pela doença.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO . CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE . SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ . 2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento." 2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial . Incidência da Súmula 7/STJ. 3.Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE ATENDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO. Considerando-se ilicitude da recusa da operadora do plano de saúde em autorizar o atendimento médico essencial à saúde da parte autora, bem como a dor e aflição suportadas por ela, cabível a indenização por danos morais, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito social à saúde.

(TJ-MG - AC: 10105150229216001 Governador Valadares, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021)

No caso em tela, a autora vinha sofrendo de severas crises alérgicas, possuindo indicação clara para a imunoterapia, cuja interrupção ou não fornecimento implicava em evidente piora de seu quadro de saúde.

A fixação do
quantum
indenizatório pelo Juízo de piso no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se suficiente para compensar o abalo moral sofrido, sem ensejar enriquecimento ilícito, além de cumprir seu caráter pedagógico perante a operadora.

Por derradeiro, quanto à
multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em virtude do comprovado atraso/descumprimento no fornecimento da medicação concedida em sede de tutela de urgência, não merece qualquer reparo a sentença, visto que o valor é compatível com a recalcitrância demonstrada pela Apelante ao longo do feito, sendo imperativa a manutenção da sanção para garantir o respeito às decisões judiciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em favor do patrono da Apelada para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026